Tribunal: TCU
Processo: 023.932/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1122025, modalidade Pregão e Uasg 90008 (Objeto: contratação dos serviços contínuos de limpeza, asseio e higienização e de apoio administrativo (copeiragem, recepção, jardinagem e carrego/descarrego), com utilização de mão de obra residente e exclusiva e eventual não exclusiva, em relação a todas as edificações pertencentes à Justiça Federal na Paraíba.)

Inteiro teor:
Acórdão 134/2026-TCU-Plenário Considerando trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90008/2025, sob a responsabilidade da Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba, cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio, higienização e de apoio administrativo; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alega a ilegalidade e desproporcionalidade da exigência contida na alínea b.2 do subitem 5.7.2 do Termo de Referência, que impõe a comprovação de experiência concomitante em três municípios em um único contrato, requisito que não se confunde com o núcleo do objeto e não foi demonstrado como imprescindível; e que tal exigência afronta o art. 67 da Lei 14.133/2021 e os princípios da impessoalidade e da ampla concorrência, resultando na sua indevida desclassificação, apesar de ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração; Considerando que a exigência de comprovação de execução simultânea em múltiplos municípios, justificada pela capilaridade do objeto, não se mostrou restritiva à competitividade, tendo em vista a participação de 41 licitantes no certame e a obtenção de proposta vantajosa para a Administração, com deságio de aproximadamente 12,7% em relação ao valor estimado; Considerando a improcedência das alegações, uma vez que a inabilitação do representante decorreu do não atendimento a requisito de qualificação técnico-operacional previsto no edital (subitem 5.7.2, alínea b.2, do Termo de Referência), fato admitido pelo próprio licitante, que declarou não possuir, no momento da habilitação, o atestado de capacidade técnica exigido; Considerando a ausência dos pressupostos necessários à adoção de medida cautelar, tendo em vista a inexistência da plausibilidade jurídica das alegações do representante, conforme análise da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos II e V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no § 4o do art. 170 da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 51) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.932/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jose Haran de Brito Veiga Pessoa (13028/OAB-PB), representando Ideal Conservação e Limpeza de Prédios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.